Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723996-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EUGÊNIO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhidos os pedidos de anulação da ação penal ou de reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada e da participação de menor importância. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 155 e 381, inciso III, todos do CPP, requerendo a nulidade da ação penal, desde o oferecimento da denúncia, ante a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que a condenação utilizou como fundamento prova (pen drive) que não foi juntada aos autos; b) artigos 14, inciso II, parágrafo único, e 158, ambos do CP, 619 e 620, estes do CPP, pugnando pelo reconhecimento da conduta descrita na denúncia em sua forma tentada, com o consequente redimensionamento da pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 29, §1o, do CP, pleiteando seja reconhecida a participação de menor importância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 18, 155, 381, inciso III, 619 e 620, todos do CPP, 14, inciso II, parágrafo único, 29, §1o, e 158, todos do CP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais (nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, desclassificação do delito para sua forma tentada, redimensionamento da pena, bem como reconhecimento da participação de menor importância na conduta praticada pelo recorrente) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030